Tribunal: TJMT
Processo: 0047149-95.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047149-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CERVEJA (CERVBRASIL) - CNPJ: 16.527.304/0001-41 (APELADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIPLOMA LEGAL No 5.855/2014 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO ÀS FÁBRICAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DE INCLUIR EM SEUS RÓTULOS IMAGENS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO CAUSADOS POR CONDUTORES EMBRIAGADOS – REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA LEI MUNICIPAL No 5.932/2015 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – EXTINÇÃO DO MANDAMUS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

O interesse de agir, que reside no binômio necessidade-utilidade do provimento da tutela jurisdicional, deve existir durante toda a demanda desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional, sob pena de extinção do
mandamus
.

Configura a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, o que desagua na ausência de interesse processual, quando a pretensão da impetrante restou atendida – extinta – pelo novo regramento.

“
Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do writ, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto
”. (N.U 0033806-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo e Coletivo no 0047149-95.2014.8.11.0041, impetrado pela
Associação Brasileira da Indústria da Cerveja
–
CERVBRASIL
, contra ato tido como coator praticado pelo
Diretor Executivo de Defesa do Consumidor do Procon

Municipal
e pelo
Chefe da Divisão de Fiscalização
também
do PROCON
, concedeu a segurança para determinar que os impetrados se abstenham de aplicar multas ou sanções, com base na Lei Municipal n° 5.855/14,

já que

o Ente Federativo “
extrapolou sua competência definida para legislar sobre assuntos de interesse local, ou até mesmo de forma suplementar naquilo em que lhe caberia fazer
(Id. 24868955, fl.05).

Em suas curtas razões recursais, a municipalidade alega em suma, que não extrapolou sua competência de legislar uma vez que o presente caso não trata de meros assuntos de interesses locais, “
mas sim de proteção aos interesses do consumidor
”; logo, patente “
a inexistência de vicio de inconstitucionalidade da Lei no 5.855/2014
” (Id. 24868957, fls.05 e 06)

Conclui, asseverando que de acordo como art. 30 da CF, cabe aos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local, ou ainda suplementar a Lei Federal e Estadual no que couber, exatamente como feito no caso concreto (Id. 24868957, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada a segurança inicialmente concedida (Id. 24868957, fls. 10 e 11).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 24868959).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pelo não provimento do recurso (Id. 34030966).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021